Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Contradições inocorrentes, pois o acórdão construiu de forma clara os fundamentos para conclusão da responsabilidade dos embargantes em indenizar material e moralmente a embargada em razão da falha na prestação do serviço.
2. A tese defensiva dos embargantes é de inocorrência da falha na prestação do serviço, alegando que a infecção que sofreu a embargada decorreu um dente cariado que não havia sido tratado, contudo, não há comprovação dessa afirmativa, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
2.1. Assim, do arcabouço probatório, a conclusão possível é pela responsabilização dos embargantes em indenizar material e moralmente à embargada pelos danos sofridos em razão da falha na prestação do serviço odontológico.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.